Tribunal: TJPA
Processo: 0814300-98.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3420 - Extorsão
Data de julgamento: 2022-10-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814300-98.2022.8.14.0000

PACIENTE: SILVANO GOMES DE LIMA

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE SENADOR JOSE PORFIRIO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ART. 158, § 3º DO CÓDIGO PENAL E ART. 14 DA LEI Nº 10.826/2003. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME. FUGA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

-
Não vislumbro constrangimento ilegal na decisão colacionada aos autos de indeferimento de revogação da prisão preventiva do paciente (
fls. 20-22 ID nº 11333310)
, de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema assegurar a garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal, diante da gravidade em concreto do crime,
“eis que segundo narram os autos, teria restringido a liberdade da vítima, mantendo-a no interior de seu estabelecimento comercial, a fim de constrangê-la a efetuar a quitação de uma dívida de valor que havia adquirido para consigo, tendo, ainda, em dado momento, perdido o controle e passado a desferir diversos disparos de arma de fogo que acabaram por alvejá-la em suas duas pernas.”.
Ademais, há informações que, após o evento danoso, o paciente tentou empreender fuga, porém fora preso por policiais em flagrante delito,
“sendo identificado por ocasião da abordagem policial que o réu trazia consigo 1 (uma) Pistola Manurhin municiada, PP 765, nº 313292, um carregador do mesmo calibre, 9 (nove) munições calibre 32, intactas, CBC, as quais supostamente portava de forma irregular.”.

INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DESTA CORTE.

- A situação fática revelada nos autos impede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas. As condições pessoais favoráveis que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP, nos termos da súmula nº 08 deste Tribunal.

PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR, COM BASE NO ART. 318, III E VI DO CPP. IMPROCEDÊNCIA. CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SER O PACIENTE O ÚNICO RESPONSÁVEL POR FILHOS MENORES DE 12 ANOS DE IDADE OU MENOR DE 6 (SEIS) ANOS DE IDADE OU COM DEFICIÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ.

- Perfilhando o entendimento da Suprema Corte, a jurisprudência deste Tribunal é no sentido de que o pai também pode se beneficiar da prisão domiciliar, desde que seus cuidados sejam imprescindíveis ao infante. Além disso, a prisão domiciliar, no caso do homem com filho de até 12 anos incompletos, não possui caráter absoluto ou automático, podendo o julgador conceder ou não o benefício, após a análise, no caso concreto, da sua adequação.

No caso em apreço, não foi comprovada a imprescindibilidade do pai aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência; ou que seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.

IMPETRAÇÃO CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
impetrado por advogado em favor de

SILVANO GOMES DE LIMA
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Senador José Porfírio nos autos do processo judicial eletrônico nº 0803167-44.2022.8.14.0005.

O impetrante afirma que o paciente fora preso preventivamente em 27/06/2022, acusado da prática dos crimes insertos no art. 14 da Lei nº 10.826/2003 e no art. 158, §3º, do Código Penal, em face da vítima Joelson Sousa da Silva. Aduz que fora requerida a revogação dessa custódia. O representante do Ministério Público (RMP) apresentou parecer favorável em 30/06/2022. Contudo, o pleito restou indeferido em 05/07/2022. Sobreveio novo pedido nesse sentido, com parecer ministerial no mesmo tom, mas com a decisão denegatória do juízo coator.

Destaca que o paciente ostenta
condições pessoais favoráveis
: primário, bons antecedentes, residência fixa no distrito da culpa.

Suscita
constrangimento ilegal, porque inexistem requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar.

Subsidiariamente, argumenta ser plenamente cabível a
aplicação de medidas cautelares diversas
(CPP, art. 319) ou
prisão domiciliar
, com base no art. 318, III e VI, do CPP, eis que o paciente
“é pai de duas crianças, conforme certidão de nascimento, portanto inquestionável o fato do indiciado ser pai com filhos de até 12 (doze) anos, art. 318, VI, ainda ser imprescindível aos cuidados de menor de 6 (seis) anos de idade, inc.III, do Código de Processo Penal.”
.

Por tais razões, requer, em
liminar e no mérito
, que seja expedido o competente alvará de soltura.

Junta a estes autos eletrônicos documentos.

Indeferi a liminar
(fls. 68-70 ID nº 11339142).

O juízo
a quo
prestou as
informações de estilo
(fls. 77-80 ID nº 11386864).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e denegação da ordem
(fls. 82-88 ID nº 11420276).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental
.

Extrai-se das informações da autoridade coatora que, no dia 25 de junho de 2022, por volta das 12h30, a vítima estava na Comunidade do Itatá, pertencente à zona rural do município de Senador José Porfírio/PA quando foi chamada pelo ora paciente para que fosse até o seu estabelecimento comercial denominado como “Mix Baratão Itatá”. A vítima teria aceitado o convite do paciente, deslocando-se até o referido local e, ao encontrá-lo, este teria passado a exigir a entrega do valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) referente ao valor remanescente de uma dívida, em razão do empréstimo de uma importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais). Foi então que a vítima afirmou que não possuía este valor naquele momento, dando início a uma intensa discussão entre ambos, tendo o paciente Silvano dito para a vítima que iria se apropriar de seus pertences, mas esta retrucou, alegando que já havia lhe dado uma propriedade como forma de abatimento da dívida, afirmando que iria acioná-lo em juízo para promover a quitação do débito.

Diante da negativa da vítima, o paciente teria sacado uma pistola e desferido dois tiros em sua direção, alvejando-a na região de sua perna esquerda, mantendo-o encarcerado dentro do citado estabelecimento, enquanto a vítima suplicava por sua vida, enquanto o paciente exigia o adimplemento da dívida para que pudesse libertá-lo. A vítima, aterrorizada, afirmou que daria uma motocicleta ou até mesmo sua pousada em troca de sua liberdade, momento em que o paciente decidiu liberá-lo, dizendo que iria levá-lo para ser socorrida na “Vila da Ressaca”, colocando-o dentro da caminhonete e deixando-o em uma ambulância na estrada. Narra, ainda, que dando sequência aos fatos, o paciente teria empreendido fuga, que veio a ser frustrada pelos agentes da Polícia Civil que o localizaram e o prenderam, motivo pelo qual fora denunciado como incurso nas sanções punitivas do art. 158, § 3º do Código Penal (extorsão) e art. 14 da Lei nº 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento).

Nesse sentido, sabe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão colacionada aos autos de indeferimento de revogação da prisão preventiva do paciente
(
fls. 20-22 ID nº 11333310)
,
de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema
assegurar a garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal,
diante da
gravidade em concreto do crime,
“eis que segundo narram os autos, teria restringido a liberdade da vítima, mantendo-a no interior de seu estabelecimento comercial, a fim de constrangê-la a efetuar a quitação de uma dívida de valor que havia adquirido para consigo, tendo, ainda, em dado momento, perdido o controle e passado a desferir diversos disparos de arma de fogo que acabaram por alvejá-la em suas duas pernas.”.
Ademais, há informações que, após o evento danoso, o paciente tentou empreender
fuga
, porém fora preso por policiais em flagrante delito,
“sendo identificado por ocasião da abordagem policial que o réu trazia consigo 1 (uma) Pistola Manurhin municiada, PP 765, nº 313292, um carregador do mesmo calibre, 9 (nove) munições calibre 32, intactas, CBC, as quais supostamente portava de forma irregular.”.

Na esteira da jurisprudência do c. STF, a gravidade concreta da conduta respalda a prisão preventiva, porquanto revela a periculosidade social do agente. (HC 211284 AgR, Relator(a): Min. André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 16/05/2022).

De mais a mais,
“A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva.”
(HC 183446 AgR, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020).

Com efeito, a conduta do agente - seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime – revela inequívoca periculosidade, sendo imperiosa a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal.

A meu sentir, portanto, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a custódia cautelar do paciente, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312 do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88.

As condições pessoais favoráveis

que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP. Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”.

A situação fática revelada nos autos impede a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319, do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade dos crimes e circunstância dos fatos, segundo a regra do art. 282, II, do CPP,
além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

Por fim,
improcede o pedido de concessão de prisão domiciliar,
com base no art. 318, III e VI, do CPP, eis que o paciente
“é pai de duas crianças, conforme certidão de nascimento, portanto inquestionável o fato do indiciado ser pai com filhos de até 12 (doze) anos, art. 318, VI, ainda ser imprescindível aos cuidados de menor de 6 (seis) anos de idade, inc.III, do Código de Processo Penal.”
.

De fato, perfilhando o entendimento da Suprema Corte, a jurisprudência deste Tribunal é no sentido de que o pai também pode se beneficiar da prisão domiciliar, desde que seus cuidados sejam imprescindíveis ao infante. Além disso, a prisão domiciliar, no caso do homem com filho de até 12 anos incompletos, não possui caráter absoluto ou automático, podendo o julgador conceder ou não o benefício, após a análise, no caso concreto, da sua adequação.

No caso em apreço, não foi comprovada a imprescindibilidade do pai aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência; ou que seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.

Na confluência do exposto,
“No tocante ao pedido de prisão domiciliar, esta Corte Superior firmou o posicionamento de que, para a concessão do benefício a pai de criança com idade menor de 12 anos, é necessária a comprovação da imprescindibilidade do genitor aos cuidados do infante.”
(RHC n. 168.658/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 7/10/2022.).

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CRIME DE TORTURA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. PRISÃO DOMICILIAR PAI DE FILHO MENOR DE 12 ANOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE AOS CUIDADOS DO INFANTE. COLOCAÇÃO EM REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. RÉU FORAGIDO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. É entendimento iterativo deste Superior Tribunal de Justiça que a prisão domiciliar no caso do homem com filho de até 12 anos incompletos, não possui caráter absoluto ou automático, podendo o Magistrado conceder ou não o benefício, após a análise, no caso concreto, da sua adequação. Ou seja, além da observância dos dispositivos legais, faz-se necessária a demonstração de que o pai seja imprescindível aos cuidados com o filho menor. Precedentes.

2. Situação em que não foi demonstrada a imprescindibilidade dos cuidados do paciente para com seu filho, visto que tem mãe viva que tem uma profissão, com residência fixa, e que a entrega informal da guarda do menor efetuada em 05/06/2020, por Termo de entrega de Menor com assinatura da mãe autenticada em cartório, sem o aval de decisão judicial dispondo sobre a guarda, limita-se a afirmar que a entrega teria tido por motivo os efeitos da grave incidência da pandemia de coronavírus e declaração da mãe de que "Em face da evidência da pandemia, embora tenha uma profissão, não me permitiu que conseguisse êxito na obtenção do auxílio emergencial patrocinado pelo Governo Federal e nesse momento encontra-se sem condições de suprir as necessidades médicas, financeiras e morais para manter seu filho".

Ora, além de já terem arrefecido os efeitos da pandemia, nada há a demonstrar que a situação da mãe seja precária ao ponto de não possuir condição financeira e psicológica de proporcionar os cuidados de que seu filho necessita, pois não foi juntado aos autos nenhum tipo de comprovante de renda da mãe, nem tampouco atestado médico indicando que passe por problemas de saúde físicos ou psicológicos.

Curioso, ainda, que ambas as declarações de entrega do menor juntadas aos autos indicam o mesmo endereço da mãe da criança e do recorrente, o que leva a crer que residem juntos e que o menor se encontra sob os cuidados de ambos.

3. De mais a mais, o paciente, além de estar foragido, foi condenado por delito equiparado a hediondo cometido com violência (tortura), em regime inicial semiaberto, o que demonstra que não preenche os requisitos do art. 112, § 3º, I, da LEP para progressão antecipada de regime, assim como não atende às exigências do caput do art. 117 da LEP.

De se ressaltar, ainda, que as instâncias ordinárias deixaram claro que, diferentemente do alegado pela defesa, "há vaga no regime semiaberto disponibilizada ao sentenciado, adequada ao perfil e situação do condenado, onde terá sua integridade física resguardada".

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC n. 161.882/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 31/3/2022.)

De mais a mais, o paciente fora denunciado por crimes cometidos com violência e grave ameaça à pessoa, o que atrai, ainda, o impeditivo legal ao acolhimento da pretensão inserto no art. 318-A, I, do CPP e pela jurisprudência pátria:

“Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:

I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;”

A propósito:

(...)

18. Quanto à prisão domiciliar, não é possível afirmar que o paciente é o único responsável pelos cuidados dos filhos, uma vez que estes estão sob o cuidado de pessoas indicadas na ação de guarda provisória. Ademais, há vedação legal à concessão de prisão domiciliar àquele que tenha praticado o crime com violência ou grave ameaça a pessoa. Importante destacar, outrossim, que o crime foi cometido contra a genitora dos menores, e que o paciente também se encontra denunciado por crime de omissão de cautela, uma vez que havia uma arma de fogo guardada no quarto dos seus filhos, circunstâncias que reforçam o não cabimento de prisão domiciliar.

19. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no HC n. 727.709/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.)

RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se na prova da materialidade delitiva, em indícios razoáveis de autoria e em fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).

2. O Juiz de primeiro grau consignou os indícios de participação do recorrente no crime de homicídio - o que ainda será objeto de apuração durante a instrução criminal - e ressaltou a gravidade concreta do crime contra a vida, perpetrado, em tese, por policiais militares, contra a familiar de um deles, por motivação financeira.

Mencionou, ainda, que os suspeitos se valeram da experiência profissional para frustrar as investigações. A motivação é apta a justificar o periculum libertatis.

3. As circunstâncias concretas do crime, desde que evidenciadoras de periculosidade elevada, são idôneas a demonstrar o risco de reiteração delitiva e, portanto, a necessidade da segregação provisória para garantir a ordem pública.

4. Condições pessoais favoráveis não são impeditivas à decretação da medida extrema, caso estejam presentes os seus pressupostos e requisitos autorizadores.

5. Não é possível a substituição de prisão preventiva pela domiciliar ao pai de menor de 12 anos, se é acusado de ter cometido crime com grave violência contra pessoa, mormente quando não há comprovação de que é o único responsável e imprescindível aos cuidados dos filhos menores.

6. Recurso ordinário não provido.

(RHC n. 155.678/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021.)

(grifos meus)

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto,
data vênia
o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço da impetração e denego a ordem.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 27/10/2022